Tribunal: TJMT
Processo: 1001482-38.2018.8.11.0006
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001482-38.2018.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[EDINALVA RAMOS DA SILVA - CPF: 004.381.351-80 (EMBARGANTE), JAIME SANTANA ORRO SILVA - CPF: 072.390.368-98 (ADVOGADO), AMANDA LORANY MORAES SILVA - CPF: 058.138.721-08 (EMBARGANTE), MARIA JOSE DA SILVA - CPF: 873.887.071-15 (EMBARGANTE), Não ha polo passivo (EMBARGADO), JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES (EMBARGADO), S. G. D. S. - CPF: 085.223.091-59 (EMBARGANTE), MARIA JOSE DA SILVA - CPF: 873.887.071-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE SANDRINEY RAMOS DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.
E M E N T A

Recurso de Embargos de Declaração
1001482-38.2018.8.11.0006 – Cáceres
.

Embargante:
Ednalva Ramos da Silva.

Embargado:
Espólio de Sandriney Ramos da Silva.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AÇÃO DE INVENTÁRIO NEGATIVO – EXTINÇÃO – APELO DESPROVIDO -
PROPÓSITO EXCLUSIVO DE PREQUESTIONAMENTO -
EMBARGOS
REJEITADOS
.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Embargos de Declaração
1001482-38.2018.8.11.0006 – Cáceres
.

Embargante:
Ednalva Ramos da Silva.

Embargado:
Espólio de Sandriney Ramos da Silva.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Ednalva Ramos da Silva
em face do v. acórdão proferido por esta Câmara, que negou provimento ao recurso de apelação, no qual se objetivava a reforma da sentença que extinguiu o processo de inventario negativo.

Sustenta o embargante, que o v. acordão padece de vicio de omissão ao não se pronunciar sobre os dispositivos legais invocados, a saber, violação ao art. 75, VII, do CPC.

Diz que no processo figura menor de idade, o que torna obrigatório a abertura de inventario.

Prequestiona a matéria ventilada nos autos.

É o relatório.

Cuiabá, 09 de agosto de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Embargos de Declaração
1001482-38.2018.8.11.0006 – Cáceres
.

Embargante:
Ednalva Ramos da Silva.

Embargado:
Espólio de Sandriney Ramos da Silva.

V O T O

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

No caso, os embargos foram opostos com o propósito exclusivo de prequestionar a matéria ventilada nos autos.

Sustenta o embargante, que o v. acordão padece de vicio de omissão ao não se pronunciar sobre os dispositivos legais invocados, a saber, violação ao art. 75, VII, do CPC.

Diz que no processo figura menor de idade, o que torna obrigatório a abertura de inventario.

Todavia, a exigência do prequestionamento deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violados todos os dispositivos legais ou constitucionais indicados pela embargante.

Nada obstante, é certo que não há violação ao dispositivo legal suscitado (art. 75, VII, do CPC) de sorte que tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Demais disso, trata-se o processo de origem de inventário negativo instaurado pela irmã do
de cujus
, exclusivamente para fins de representá-lo em ação indenizatória e previdenciária, o que dispensa a abertura do procedimento, como consignado no voto condutor, onde bastará apenas a habilitação dos sucessores, ainda que menor de idade, bastando apenas a representação processual pela genitora.

Nesse sentido:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO DE PREQUESTIONAR A MATÉRIA – DESNECESSIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIO - RECURSO REJEITADO.

O CPC vigente consagrou a tese do prequestionamento ficto no art. 1.025. De outro lado, seria possível falar em Embargos de Declaração prequestionadores quando o acórdão recorrido contiver vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, o que não é o caso dos autos.

Ademais, para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide” .
(RED n.

1010273-09.2021.8.11.0000, 2ª Câmara de Direito Privado. Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, J. 02.03.22)

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Assim sendo, carecendo qualquer vício a ser corrigido no v. acórdão, e sendo os embargos opostos com fim específico de prequestionar a matéria, devem ser rejeitados.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 09 de agosto de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2023